Tribunal: TJMT
Processo: 1070732-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ACORDO DA DIVIDA. MANUTENÇÃO NÃO EVIDENCIADA. EXTRATO INCOMPLETO. CDC. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 349047360 – reclamação no 1070732-32.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- “O SCR - Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011). 4– Em tese, os registros têm limitação de permanência até o respectivo pagamento (entendimento jurisprudencial) ou, a ocorrência da prescrição (Súmula 323/STJ), tendo prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre a Resolução CMN no 5.037/2022 [Altera e consolida os atos normativos que dispõem sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR). 5- Restou demonstrado: - que a parte autora, Cássia Juliana Macedo, celebrou com a instituição financeira Crefisa S.A. Crédito, contrato de empréstimo pessoal em 12/12/2019, com liberação do valor contratado em 13/12/2019, conforme relatório da operação juntado aos autos (id. 349046893); - que após período de inadimplência, a autora realizou renegociação da dívida por intermédio da plataforma SERASA, ajustando o pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 85,00, conforme relatado na inicial e mencionado na sentença; ausência de impugnação quanto ao acordo celebrado; - comprovantes de pagamento das parcelas do acordo de renegociação, demonstrando a quitação de valores mediante boletos emitidos pela instituição financeira (id. 349046884); - relatório do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/BACEN, emitido em 16/9/2025, referente ao período de 8/2025 (id. 349046883): - a divida constou como “vencida” no extrato SCR. 5.1) Dos Efeitos do Acordo de Parcelamento. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza eminentemente histórica, registrando, mês a mês, a situação da operação de crédito na respectiva data-base (em regra, o último dia de cada mês). Assim, eventual quitação, renegociação ou parcelamento da dívida não tem o efeito de modificar retroativamente os dados anteriormente reportados. Após a pactuação, cabe à instituição financeira apenas atualizar as informações de forma prospectiva, passando a refletir a nova condição da dívida. Cumpre considerar, ainda, o prazo necessário para o processamento das informações pelo Banco Central e sua posterior disponibilização nos relatórios do sistema Registrato. Desse modo, a manutenção dos registros históricos de inadimplência no SCR não configura irregularidade, mas representa o fiel retrato do histórico de crédito da consumidora. Não há, portanto, obrigação de eliminação de dados pretéritos, sob pena de comprometer a própria finalidade do sistema, que consiste em fornecer uma visão completa, precisa e confiável do comportamento creditício ao longo do tempo. 5.2) No caso, a juntada de extrato incompleto não comprova a manutenção da suposta dívida após a quitação, conforme alegado pela parte autora. 6- Ausente a prova da anotação indevida, prescrição ou quitação do débito, a inclusão da dívida no Sistema do Banco Central, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070732-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CASSIA JULIANA MACEDO - CPF: 732.477.661-20 (RECORRENTE), GABRIELA RIOS VENTURA - CPF: 050.080.561-07 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026